Tribunal: TJES
Processo: 0018536-63.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018536-63.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACE-CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME

APELADO: WAGNER DOS SANTOS REIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE RESSARCIMENTO DE ENTRADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta por concessionária de veículos contra sentença que julgou procedente ação de consumidor, condenando a empresa ao ressarcimento de valores, indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de supostos defeitos em automóvel usado adquirido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de perícia; (ii) estabelecer se houve comprovação mínima de defeitos no veículo e de danos indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. A apelante quedou-se inerte quando instada a especificar as provas, operando-se a preclusão.
4.
A petição inicial é apta, pois expõe causa de pedir e pedidos de forma suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade.
5.
A nota fiscal e a proposta de financiamento comprovam que o valor da entrada foi abatido do preço do veículo, sendo indevida a condenação à restituição.
6.
Não houve juntada de orçamentos ou documentos que demonstrassem os alegados defeitos do automóvel, inexistindo prova mínima do ato ilícito.
7.
A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não afasta o dever do consumidor de produzir indícios mínimos do direito alegado, não sendo exigível da ré a prova negativa.
8.
Sem prova dos vícios e da ocorrência de dano, não há responsabilidade civil. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de repercussão grave, não gera dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
10.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes são intimadas a especificar provas e não o fazem.
11.
A petição inicial é apta quando possibilita a defesa, ainda que de forma sucinta.
12.
O consumidor deve apresentar prova mínima do defeito alegado, pois a inversão do ônus da prova não o dispensa desse encargo.
13.
O mero descumprimento contratual, sem repercussão extrapatrimonial comprovada, não gera dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, §2º, 370, 373, I, e 85, §2º; CDC, art. 6º, VIII, e art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0028232-88.2014.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 22.11.2021, DJES 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
0018536-63.2019.8.08.0012

APELANTE
:
RACE CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

APELA
D
O
S
:
WAGNER DOS SANTOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RACE CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
WAGNER DOS SANTOS REIS
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, à restituição de valores e à compensação por danos morais.

Em suas razões recursais (evento 15457422), a apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, que considera essencial. No mérito, alega, em síntese, que: (I) os defeitos apontados no veículo decorrem do desgaste natural de um bem com nove anos de uso e alta quilometragem; (II) a responsabilidade por eventuais irregularidades no financiamento é exclusiva da instituição financeira; (III) não restou configurado o dano moral, tratando-se a situação de mero aborrecimento cotidiano; e (IV) o valor pago a título de entrada foi devidamente abatido do preço do veículo. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas no evento 15457428, pelo desprovimento do recurso.

Preliminarmente, o apelante alega ter sido cerceado o seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Tal alegação, no entanto, não encontra amparo fático, notadamente porque, como cediço, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir sobre a necessidade de sua produção, conforme o art. 370 do CPC.

No caso em tela, instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (despacho do evento 15457418), a apelante quedou-se inerte, enquanto o autor pugnou pelo julgamento no estado em que o processo se encontrava (petição do evento 15457419). A preclusão do direito de produzir novas provas é medida que se impõe à parte que, intimada para tal fim, não se manifesta. Ademais, a prova documental constante dos autos mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado sentenciante, tornando despicienda a produção de outras provas.

Melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere a alegada inépcia da inicial. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, §2º, do CPC. Da leitura da peça de ingresso, é perfeitamente possível extrair a causa de pedir – aquisição de veículo com vício e suposta cobrança indevida – e os pedidos correspondentes, tanto que a ré exerceu plenamente seu direito ao contraditório, apresentando contestação que impugnou especificamente os pontos controvertidos.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da apelante pelos vícios apresentados no veículo, pela suposta falha na dedução do valor de entrada e pela ocorrência de danos morais.

Ao que se verifica, a demanda originária deste recurso foi ajuizada pela parte ora apelada sob o fundamento de que o veículo usado adquirido junto à empresa requerida apresentou defeitos logo na primeira semana de uso, postulando o ressarcimento por danos materiais e morais. Alegou, ainda, que o valor do financiamento desconsidera o montante pago a título de entrada, razão pela qual postulou a devolução do referido valor. Para amparar seus pedidos indenizatórios, colacionou aos autos tão somente cópia do contrato (fl. 15).

A requerida, por sua vez, juntou a nota fiscal do veículo (fl. 29) e a proposta de financiamento (evento 15457412), documentos suficientes para comprovar que a proposta de financiamento foi feita em valor que já descontava o montante pago a título de entrada, já que a nota fiscal atesta o preço de R$ 21.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), enquanto a proposta indica o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos). É de rigor reconhecer, portanto, como indevida a condenação ao ressarcimento do valor de entrada.

Quanto aos danos materiais, verifico que, apesar de mencionar o valor do orçamento menor entre os pedidos, a parte autora não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem, ainda que minimamente, a necessidade de reparos no veículo. Não há cópia de orçamentos ou qualquer outro documento que ateste os alegados defeitos.

Insta salientar que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor não desincumbe o consumidor de apresentar prova mínima do direito por ele alegado, principalmente quando a prova contrária consiste em prova negativa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONEXÃO COM BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JÁ APLICADO. PROVA NEGATIVA IMPOSSIBILIDADE. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ART. 12, CAPUT E §1º, DO CDC. 1. Embora se possa verificar identidade parcial de partes entre esta demanda e a busca e apreensão promovida pelo banco para a retomada do bem alienado ao apelante, bem como de versarem sobre questões atinentes ao mesmo veículo, enquanto uma demanda tem por objeto a busca e apreensão do bem, em razão de alegado inadimplemento contratual, a outra visa indenização por danos decorrentes de supostos problemas de fabricação no veículo adquirido, não havendo sequer razão para o trâmite conjunto dos feitos. 2. Não obstante, o instituto da inversão do ônus da prova, previsto no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, competiria ao Apelante comprovar que eventual defeito existente no veículo não foi sanado por ocasião das revisões realizadas, sendo inviável exigir dos apelados prova negativa. 3. O fabricante/fornecedor do produto responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por vício de qualidade, por insegurança dos produtos que disponibiliza no mercado de consumo, e o artigo 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante/fornecedor, porém, no caso dos autos não foi comprovado que o problema não foi resolvido pela concessionária, sedo inviável a exigência de prova negativa, no sentido de que o veículo não possuía mais defeitos. 4. Mesmo diante da possibilidade de aplicação da inversão dos ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. Na situação concreta, a prova produzida nos autos não contribuiu para a versão da parte autora acerca do defeito do produto. 6. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0028232-88.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)

Não tendo sido minimamente demonstrado o alegado ato ilícito, não há que se falar em dano moral dele decorrente. Ainda que assim não fosse, não haveria razão para manter a condenação imposta pelo juízo
a quo
, já que não há sequer indícios de que os fatos narrados pelo autor lhe causaram dano de ordem extrapatrimonial, sendo certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a indenização pretendida.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para, em reforma da sentença recorrida, julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Ato seguinte, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.